Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739702-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Ao tempo em que registro ciência das informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em atenção ao Ofício entre Órgãos Julgadores n. 2TCV/2025, consigno que o processo somente veio concluso a este Gabinete em 13/10/2025, data posterior à realização dos leilões designados para 1o e 3 de outubro de 2025, cuja suspensão constituía o propósito recursal. Dessa forma, constata-se, em princípio, a perda superveniente do objeto, haja vista que o ato cuja sustação se pretendia já se consumou. Diante desse cenário, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma justificada, se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator